Tribunal: TJPA
Processo: 0811627-64.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0811627-64.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: BANCO BRADESCO SEGUROS

RECLAMANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECLAMADO: 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0811627-64.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A INTEGRANTE DA SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

AGRAVADO: WALDON BARBOSA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INADMISSÃO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO JUÍZO DEPRECADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BRADESCO SEGUROS S/A INTEGRANTE DA SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DPVAT contra decisão monocrática que inadmitiu a Reclamação e a extinguiu sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante do não recolhimento das custas destinadas ao Juízo Deprecado (TJTO). A agravante sustenta regular pagamento das custas, equívoco material, aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e indevida inadmissão da Reclamação, requerendo o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o não recolhimento das custas referentes ao Juízo Deprecado configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a autorizar a extinção da Reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, IV, do CPC impõe a extinção do processo sem resolução do mérito quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4.

Os pressupostos processuais integram o juízo de admissibilidade e, ausente qualquer deles, inviabilizam o exame do mérito da demanda.

5.

A regular formação da relação processual exige o cumprimento das diligências necessárias à citação válida, o que pressupõe o recolhimento integral das custas pertinentes, inclusive aquelas destinadas ao Juízo Deprecado.

6.

A parte agravante efetuou apenas o pagamento das custas devidas ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, deixando de recolher, por duas vezes, as custas relativas ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, conforme certidões constantes dos autos.

7.

O inadimplemento das custas do Juízo Deprecado, mesmo após ciência da diligência e de seu resultado negativo, impede o regular desenvolvimento do processo e autoriza a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

8.

A repetição dos argumentos já analisados na decisão monocrática, à luz do Tema 1.306 do STJ, não afasta a conclusão quanto à ausência de pressuposto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O não recolhimento das custas destinadas ao Juízo Deprecado configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.

O pagamento parcial das custas processuais não supre a exigência de regular formação da relação processual quando necessária a expedição de carta precatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; STJ, Tema 1.306.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811627-64.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A INTEGRANTE DA SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

AGRAVADO: WALDON BARBOSA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BRADESCO SEGUROS S/A INTEGRANTE DA SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DPVAT
interpôs Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID

32293747) que

inadmitiu a Reclamação forte no artigo 485, IV, do CPC.

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

guia de custas regularmente paga;

b.

equívoco material e irregularidade inexistente;

c.

princípio da primazia de mérito e

d.

inadmissão da Reclamação indevida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

32924286).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 33629279).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0811627-64.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A INTEGRANTE DA SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

AGRAVADO: WALDON BARBOSA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática

dado o não provimento do Recurso de Apelação Cível que interpôs.

Eis a fundamentação que permanecerá irretocável:

Inicio com o seguinte destaque::

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Alocado no juízo de admissibilidade, o pressuposto de formação e desenvolvimento regular do processo aduz seus aspectos formais do processo, nestes compreendidos a citação, cuja
ausência
impõe a extinção correspondente.

Leonardo Carneiro da Cunha afirma:

48. Ausência de pressupostos processuais
. Os pressupostos processuais compõem o juízo de admissibilidade de qualquer processo. Assim, ausente algum pressuposto processual, não será possível haver o exame do mérito, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. Presentes os pressupostos processuais, será possível examinar o mérito, proferindo-se uma sentença que se encarte numa das hipóteses do art. 487.
[1]

Nessa perspectiva.

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. CARÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos III, V e VII do art. 966 do CPC, objetivando a desconstituição da sentença proferida, nos autos da ação reivindicatória nº 0201713-06.2012.8.13.0701.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste, em saber se a ausência de citação válida de todos os réus, configura a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção, sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida de todos os réus é pressuposto indispensável à constituição da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC, sendo sua ausência causa de extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme o art. 485, IV, do mesmo diploma legal.
Diante da ausência de citação das rés Gislaine e Mariana, carece o feito de pressuposto processual de validade, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Apesar de intimada a autora em diversas oportunidades para adotar as medidas necessárias à citação dos réus, o feito tramita há quase 4 anos, sem que as referidas rés tenham sido regularmente citadas.
Ademais, ainda, que assim não fosse, constata-se que a pretensão autoral encontra-se fulminada pelo instituto da decadência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de julgamento:
Inexistido citação de todos os réus, carece o feito de pressuposto processual de validade
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, caput; 256, II e § 3º; 485, IV; 966, III, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.06.2022; TJMG, AR 1.0000.23.021772-1/000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 18.11.2024. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.21.213553-7/000, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/07/2025, publicação da súmula em 23/07/2025)( Negritei).

Compreensão havida nesse momento.

A reclamação ainda não está estabilizada objetivamente porque, por duas vezes,
BRADESCO SEGUROS S/A INTEGRANTE DA SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DPVAT
não paga as custas destinadas ao Juízo Deprecado, conforme certidões visualizadas:

Certidão 1

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091509375270500000029106857

Certidão 2

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100111490353500000029567668

Neste último, o Reclamante já estava ciente da diligência e do resultado de seu inadimplemento, visualiza-se:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091913095057500000029246182

Descuido que autoriza a extinção do processo por ausência dos ditames insertos no artigo 485, IV, do CPC a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, inadmitido a Reclamação, julgo-a extinta conforme fundamentos acima delineados.

BRADESCO SEGUROS S/A INTEGRANTE DA SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DPVAT
precisa compreender que as custas da diligência citatória são duplas:

a.

as que pertencem ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará e

b.

as devidas ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.

Pagou apenas as correspondentes ao TJPA, esquecendo-se do Juízo Deprecado ensejado o fundamento da Decisão Monocrática

a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 06/03/2026